Tribunal: TJES
Processo: 5010740-46.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010740-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ROSELENA ASSUNCAO VENANCIO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega, em síntese, que no dia 1º/05/2023 o serviço de abastecimento de água foi interrompido, sob a justificativa de que seria realizada uma manutenção no dia 02/05/2023. Afirma, porém, que o abastecimento de água retornou apenas no dia 05/05/2023, de sorte que a Requerente ficou 5 (cinco) dias sem água em sua residência, passando por grande transtorno. Requer, por conseguinte, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

2. O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida a pagar à requerente a quantia de R$3.000,00. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Constata-se que a suspensão/interrupção do abastecimento da região da autora é incontroversa, eis que a requerida confessa textualmente, em sua contestação, que “na data que o requerente cita que houve desabastecimento do imóvel, dia 01/05/2023, confere com o evento de Paralisação Emergencial do Sistema de Distribuição de Água no município da Serra” e “A normalização do abastecimento ocorreu no dia 06/05/2023” (id. 10486175 - Pág. 3).

5. Nessa toada, é imprescindível reconhecer a falha do serviço de fornecimento de água, bem essencial à vida. A interrupção dos serviços por cerca de sete dias extrapolou a barreira do aceitável.

6. Não houve provas de que a requerida tenha prestado assistência adequada aos moradores atingidos pela suspensão do fornecimento de água. A disponibilização de caminhões-pipa para abastecimento da região não afasta os transtornos sofridos pela população.

7. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). O valor arbitrado pelo juízo de primeira instância (R$3.000,00) encontra-se dentro da média fixada nos votos proferidos por esta segunda turma para casos semelhantes, e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não merece reforma.

8. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)